Tribunal: TJDFT
Processo: 0768242-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FALTA DE CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DER/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida NOVACAP em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a recorrente, como responsável principal, e o Distrito Federal, como responsável subsidiário, ao pagamento da quantia de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), a título de indenização por danos materiais, referente a dano em veículo por buraco em via pública.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49391309). Custas e preparo recolhidos (ID 49391311 e 49391312).
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, argumentando que DF-001, bem como as vias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF, são de responsabilidade exclusiva do DER/DF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal. Alega, portanto, que caberia ao DER/DF os serviços de manutenção de pavimentação e de sinalização. No mérito, defende que não houve culpa da recorrente quanto ao evento danoso, razão pela qual não há como imputar qualquer responsabilidade de indenizar supostos danos materiais e morais pleiteados pelo recorrido.
4. Em contrarrazões, o recorrido aduz que a NOVACAP é responsável pela execução de obras e serviços de urbanização e de construção civil de interesse do Distrito Federal, nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72 e do art. 3o do Decreto no 14.783/93, de modo que é patente sua pertinência subjetiva com a lide. Sustenta que foram preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, nos termos do art. 186 do Código Civil.
5. Quanto à preliminar de ilegitimidade, razão assiste à recorrente. Verifica-se dos autos que a via DF-001, Pistão Sul sentido Taguatinga Shopping, onde ocorreu o dano ao veículo, é de responsabilidade do DER/DF, conforme documentos de ID 49391310.
6. Recentemente, a Primeira Turma Recursal apontou a legitimidade do DER/DF nos seguintes termos: O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, é uma entidade autárquica de administração superior, e integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal, do Sistema Rodoviário Nacional (SRN) e do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), como órgão executivo rodoviário de trânsito do Distrito Federal. Dentre as competências do DER/DF está: I - exercer, em caráter privativo, todas as atividades relacionadas com o planejamento, a expansão, a manutenção, a conservação, a operação, a fiscalização e o monitoramento do SRDF executar obras rodoviárias no Distrito Federal e, mediante delegação, convênio ou acordo, em rodovias federais e em Estados e Municípios do Entorno elaborar a previsão de recursos para a execução das obras e dos serviços rodoviários em área de sua circunscrição, bem como para as atividades relativas à sinalização de endereçamento, indicativa e de utilidade pública no âmbito do Distrito Federal implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário dentre outras. (Acórdão 1743077, 07184806220238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023). Nesse mesmo sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP. ACIDENTE POR DEFORMAÇÃO EM PISTA INTEGRANTE DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DER/DF. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Embargos de declaração. Omissão. Ilegitimidade passiva da NOVACAP. Danos em veículo provocados por deformação em pista integrante do Sistema Rodoviário do DF. Competência de manutenção do DER/DF. O DER/DF é autarquia criada pela Lei Federal 4.545/1964 (art. 16, alínea "a"), "órgão integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal e coadjuvante do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem;" Entre as finalidades do DER/DF, dispõe o art. 3o Inciso II do Decreto 37.949/2007 consiste em "II - construir, manter, conservar, operar e fiscalizar as vias do SRDF e respectivas faixas de domínio;" No caso, segundo se infere da ocorrência policial registrada pelo autor (ID 9402932), o acidente de trânsito ocorreu na Via Marginal da EPIA 003, sentido rodoviária interestadual, SPM - Setor de Postos e Motéis, Candangolândia-DF, a qual integra o Sistema Rodoviário do DF. Nesse quadro, quem deve responder pelos danos causados no veículo do autor pela deformação em via pública integrante do Sistema Rodoviário do DF é o DER/DF, que não se acha no polo passivo da demanda. Embargos de declaração que se acolhem para, sanando a omissão, reconhecer a ilegitimidade passiva da NOVACAP e anular a sentença para que seja regularizado o polo passivo passando a integrar o DER/DF. 3 - Embargos de Declaração conhecidos e providos. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença anulada. Sem custas. (Acórdão 129550907059263720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 25/11/2020).
7. Nota-se, assim, que o DER/DF é o legitimado para responder pelos danos causados no veículo do recorrido pela falta de conservação da via pública integrante do Sistema Rodoviário do DF. Diante de sua ausência no polo passivo da demanda, deve o feito retornar à origem para que seja oportunizada ao recorrido a substituição do demandado, nos termos do art. 338 do CPC. Realizada a substituição, o autor deverá reembolsar as despesas e pagar os honorários ao procurador do réu excluído (NOVACAP), que fixo, desde já, em 4% do valor da causa.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer a ilegitimidade passiva da NOVACAP. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.